Tribunal: TJDFT
Processo: 0715674-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS, CONDOMÍNIO E IPTU. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OU DE QUALQUER OUTRO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO À TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO E BENFEITORIAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE IPTU/TLP, TAXAS CONDOMINIAIS E DEMAIS ENCARGOS PELO LOCADOR EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA PELO CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO PELO LOCATÁRIO. CABIMENTO. BENEFÍCIO DE ORDEM. INEXISTÊNCIA. FIADORES. RENÚNCIA EXPRESSA. SOLIDARIEDADE COM O LOCATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC/15.
2. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial, sendo as demais questões referentes ao tema afetas ao mérito.
3. O possuidor tem legitimidade ativa para cobrar os aluguéis e demais encargos decorrentes do contrato de locação que firmou como locador. Precedentes.
4. O contrato de locação encerra obrigação de direito pessoal, portanto, basta ser possuidor para firmá-lo na qualidade de locador, sendo irrelevante, para tal fim, a quem pertence a titularidade do bem.
5. No caso concreto, a parte Ré alega que a responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis e encargos decorrentes da locação foram transferidas a terceiro; contudo, os contratos de assunção e confissão de dívida, bem como de trespasse firmados entre o locatário e o terceiro não contemplam o período objeto da cobrança, além de não haver consentimento expresso do credor na assunção da obrigação do devedor pelo terceiro, conforme art. 299 do CCB.
6. Inviável ao Devedor requerer compensação pelas benfeitorias se essas não foram sequer especificadas e comprovadas, e se o contrato de locação contém previsão expressa afastando a indenização correspondente. Do mesmo modo, incabível pretender compensação de taxas extraordinárias de condomínio cujo pagamento não foi comprovado.
7. É devida indenização pelo locatário englobando (i) o valor correspondente às taxas condominiais e encargos correlatos de responsabilidade dele pagos pelo locador em ação judicial movida pelo condomínio, bem como (ii) a quantia paga pelo locador a título de IPTU/TLP, cuja obrigação também era do locatário.
8. Inexiste benefício de ordem em favor dos fiadores que a ele renunciam de forma voluntária e expressa, conforme previsão em contrato do qual também são signatários.
9. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.